Tribunal: TJDFT
Processo: 0706419-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. CASAMENTO CELEBRADO NO EXTERIOR. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CONSULADO BRASILEIRO. INEXISTÊNCIA DE DOMICÍLIO DAS PARTES NO BRASIL. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
Pedido de divórcio litigioso ajuizado no Brasil relativo a casamento celebrado em Gana e cujos cônjuges possuem domicílio no exterior, sendo a autora domiciliada no Japão e o réu em Gana. O casamento foi transcrito no Brasil apenas em 2024, sem registro em consulado brasileiro. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição válido da relação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a autoridade judiciária brasileira possui competência para processar e julgar ação de divórcio relativa a casamento cujos cônjuges jamais tiveram domicílio no Brasil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A competência para o julgamento de ações de divórcio é determinada pelo domicílio dos cônjuges, conforme disposto no art. 7o da LINDB e art. 1.544 do Código Civil, inexistindo, no caso, domicílio de qualquer das partes no território nacional.
A mera transcrição do casamento no registro civil brasileiro não supre a ausência de domicílio no Brasil nem constitui elemento suficiente para fixar a competência da autoridade judiciária brasileira.
A escolha aleatória do foro nacional em prejuízo da jurisdição natural das partes caracteriza hipótese de vedação ao forum shopping e enseja a aplicação do princípio do forum non conveniens, legitimando a extinção do feito.
Precedente do TJDFT reafirma a necessidade de domicílio no Brasil para que a jurisdição nacional seja competente para processar ações de divórcio envolvendo cônjuges domiciliados exclusivamente no exterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A competência da autoridade judiciária brasileira para o processamento de ações de divórcio exige que ao menos um dos cônjuges tenha domicílio no Brasil, nos termos do art. 7o da LINDB.
A simples transcrição do casamento em cartório brasileiro não é suficiente para estabelecer a competência da Justiça brasileira quando inexistente domicílio no país.
A vedação ao forum shopping e o princípio do forum non conveniens impedem a eleição arbitrária da jurisdição brasileira em detrimento das jurisdições naturais das partes domiciliadas no exterior.